Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NA VIA. COLISÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. PROVA TÉCNICA. VALORAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DESCARACTERIZADA. PENSÃO MENSAL. QUANTUM. PARCELA ÚNICA. INVIABILIDADE. DANO ESTÉTICO E MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que a pessoa jurídica beneficiária demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Logo, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.
3. Embora o art. 932, inc. III, do Código Civil reconheça a responsabilidade civil, solidária e objetiva, do empregador pelos atos culposos de terceiro condutor, no presente caso, esta responsabilidade restou afastada pela insuficiente demonstração de que o veículo envolvido no evento fosse de propriedade da empresa ré, tampouco que o seu condutor fosse empregado ou comitente desta, ou, ainda, que estivesse, no momento do acidente, prestando serviço da própria empresa.
4. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e o uso de sinalização da adversidade na via, nos termos dos artigos 28 e 46 do CTB. Logo, se o condutor do veículo não tomou as precauções necessárias estabelecidas nos referidos dispositivos, vez que não sinalizou a imobilização temporária de seu veículo (triângulo ou pisca-alerta), máxime em se tratando de período noturno e pista desprovida de iluminação, resta configurada sua culpa.
5. A informação pericial referente ao local do acidente, em harmonia com as demais provas, atesta que a conduta do réu-apelante ocasionou a colisão, mormente por estacionar o veículo no acostamento de forma irregular, ocupando parcialmente a via de tráfego, não havendo falar, deste modo, em culpa concorrente.
6. O arbitramento da pensão mensal em quantia correspondente a um salário mínimo atende a orientação jurisprudencial que considera a razoabilidade da mencionada importância quando a vítima não comprova a renda auferida ao tempo em que ocorreu o sinistro que a ela causou debilidade permanente. Ademais, o pagamento da pensão mensal a vencer não pode dar-se em parcela única, diante da capacidade econômica do réu, além de que implicaria enriquecimento ilícito, caso o autor viesse a falecer antes de chegar à idade estimada.
7. A paraplegia do autor, bem assim as várias cicatrizes cirúrgicas em seu corpo, além das limitações (hipotrofia) provocadas pela parestesia, configuram o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica, no montante fixado na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor.
8. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
9. Apelações conhecidas e não providas.